Tribunal: TJSP
Processo: 2044646-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Decisão que indeferiu, de plano, o benefício da justiça gratuita com fundamento, unicamente, na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, bem como na contratação de advogado particular. Descabimento.
Renúncia ao foro especial consumerista que, por si só, não afasta a concessão da gratuidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Decisão que indeferiu, de plano, o benefício da justiça gratuita com fundamento, unicamente, na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, bem como na contratação de advogado particular. Descabimento.
Renúncia ao foro especial consumerista que, por si só, não afasta a concessão da gratuidade de justiça. O mesmo se diz em relação a contratação de advogado particular.
Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.